Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712730-27.2023.8.07.0001 APELANTE: KATTIANY DIVINA LOPES SILVA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por KATTIANY DIVINA LOPES SILVA da sentença exarada sob o ID 52158500 que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário ajuizada pela recorrente em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC Irresignada, a parte autora apela. Em suas razões recursais, alega que “para surpresa do recorrente, a petição inicial fora indeferida e a demanda extinta nos termos do artigo 332 e 487 inciso I do Código de Processo Civil.” Sustenta o direito de análise e de repactuação das parcelas de contrato de financiamento bancário. Diz que o valor cobrado pelo réu é superior ao contratado. Argumenta que onerosidade excessiva é motivo para repactuação das parcelas do financiamento. Aduz que a situação de força maior em decorrência das consequências da pandemia da Covid 19 dificultou o adimplemento das parcelas do financiamento. Por fim requer o provimento do recurso “a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito reconhecer o direito do recorrente no pedido de repactuação das parcelas do financiamento”. A parte apelada junta contrarrazões (Id 52158504). Preparo recolhido em dobro (Id 52840608, 52840859, 52840861 e 52840862). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) No presente caso, após minuciosa análise dos argumentos levantados no curso do processo, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados e extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, vejamos a fundamentação, no mérito propriamente dito, e o pedido requerido no recurso: (...) Para surpresa do recorrente, a petição inicial fora indeferida e a demanda extinta nos termos do artigo 332 e 487 inciso I do Código de Processo Civil. (...) Diante do exposto, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito reconhecer o direito do recorrente no pedido de repactuação das parcelas do financiamento. (...) (ID 52158502, pág 1 e 5) Como se verifica, a apelante apresenta razões e pedidos recursais dissociados daquilo que foi decidido pelo Juiz, pois argumenta e requer que a petição inicial seja recebida e que seja afastada a extinção do processo. Contudo, no presente caso, o Juiz recebeu a inicial e julgou o mérito da questão exposta na petição inicial. Quanto ao mérito propriamente dito, o juízo de origem apontou argumentos sólidos que embasam a sua conclusão de que não houve especificação de fato superveniente que teria causado a onerosidade nas prestações do financiamento bancário. Argumentou, ainda, que a crise econômica ocasionada pela Covid 19 não era motivo suficiente para revisão do contrato, pois o financiamento ocorreu em 13/9/2022, quando já estabilizados os efeitos da pandemia (ID 52158500). O apelante, como se observa do recurso, limita-se a repetir a tese de onerosidade excessiva e de força maior pela pandemia já trazidas em petição inicial, sem, efetivamente, dialogar com a decisão atacada. Além disso, não apresenta razões específicas que demostrem o erro cometido pelo Juiz na análise dos fatos ou da aplicação da legislação no julgamento do mérito do processo. Vale lembrar que, como ensina Scarpinella Bueno, Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desimcumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo [BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671] Grifou-se. O recurso, portanto, está dissociado do que decidido, sendo caso de seu não conhecimento, o que reconheço de forma monocrática. Adverte-se a parte desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 11 % (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator